Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS ELETIVOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A magistrada não vislumbrou qualquer ato ilícito das recorridas ou falhas na prestação de serviços de plano de saúde, em razão da ausência de prova do fato constitutivo do direito da recorrente.
3. Como razões de reforma da sentença, a recorrente alega que após a migração do plano Unimed Norte de Minas para Unimed Norte Nordeste não teria mais conseguido realizar consultas ambulatoriais e exames eletivos. Sustenta que durante o contrato realizou 9 (nove) serviços, todos eles eletivos, sendo que os 8 (oito) primeiros foram realizados de 11/11/2019 a 28/02/2020. Contudo, não teria mais conseguido ter acesso a nenhum serviço eletivo, apenas utilizando novamente o plano em 01/06/2020. Afirma que a sua filha (depende do plano) só haveria utilizado os serviços da operadora em uma oportunidade para consulta em pronto socorro, em 22/10/2020.
4. Aduz, portanto, que diante dessas provas, deveria se concluir que as rés teriam parado de realizar atendimentos eletivos. Assevera, ainda, que os protocolos de atendimento juntados à petição inicial, seriam suficientes para comprovar que ela havia tentado realizar as consultas mencionadas. Defende que caberia aos recorridos juntar a gravação de tais atendimentos. Argumenta, que houve a tentativa de enviar os documentos para o e-mail da secretaria do juízo originário, porém o e-mail não teria sido recebido.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as recorridas à restituição de 50% (cinquenta por cento) dos valores das mensalidades pagas pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 25962956.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Não conheço os documentos anexados ID. 25962924/25962932, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID. 25962933.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Diante dos fatos narrado, as circunstâncias se revelam hábeis para a inversão do ônus da prova. As recorridas, poderiam ter apresentado as gravações do atendimento (protocolos: no 32421320201023000268, no 32421320201023000271, no 32421320201201000014) a fim de contrariar as alegações da recorrente, mas não o fizeram, prevalecendo em seu desfavor a presunção da veracidade do quanto alegado pela consumidora, de modo a configurar a falha na prestação do serviço das recorridas
10. Ademais conforme demonstrado no Relatório de Beneficiários – Sobre Utilização apresentado na defesa da Unimed ID. 25962844, a partir de fevereiro não houve mais a prestação de serviço eletivo e apenas atendimentos de urgência em pronto socorro (emergência).
11. A recusa injustificada do plano de saúde em cobrir os serviços de saúde solicitados pela beneficiária configura o descumprimento contratual, caso em que parte das mensalidades deve ser ressarcido a recorrente, já que não houve prestação integral do serviço por parte das recorridas.
12. Assim, por falta de cobertura do plano no período contratado (impossibilidade de se usufruir da cobertura por causa da conduta imputável às empresas) que ocasionou a negativa de atendimento, é devida a restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor desembolsado a título de contraprestação nos meses de março a novembro de 2020, a par da demonstração do prejuízo material. Explico: conforme o documento apresentado pelas recorridas ID. 25962844 – Pág. 9, a recorrente e sua filha utilizaram procedimentos de forma eletiva do plano até 28/02/2020. Após essa data o plano só foi utilizado em 01/06/2020 (pela recorrente) e 22/10/2020 (pela sua dependente), porém em pronto socorro (emergência/urgência).
13. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar as recorridas a restituírem a recorrente o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos (mensalidades) ao plano de saúde entre os meses de março e novembro de 2020, devidamente corrigidos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9099/95).